Tribunal: TCU
Processo: 027.699/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 33/2022, sob a responsabilidade de Companhia Docas do Rio Grande do Norte, com valor estimado de R$ 76.800,00, cujo objeto é contratação de empresa para implantação e operação de sistema informatizado para fornecimento de combustíveis, por um período de 12 (doze) meses. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, por tratar-se de matéria da competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a representação e o pedido de cautelar podem ser considerados prejudicados por perda de objeto, uma vez que a entidade decidiu revisar as condições do edital do certame e republicá-lo em atendimento aos pedidos da representante na apreciação de sua impugnação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 em conhecer da representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30), ante a perda do objeto do processo; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 9, que fundamentou este Acórdão, à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CNPJ: 34.040.345/0001-90); e fazer a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.699/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renner Silva Mulia (471087/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. reforçar a informação já comunicada, por meio dos Acórdão 1405/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes), 572/2022 - TCU - Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo) e 2134/2022 - TCU - Plenário (relator Ministro Marcos Bemquerer), à sociedade empresarial Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. acerca da possiblidade da aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista o emprego subsidiário, pelo Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, nos termos do art. 15 do CPC c/c o art. 298 do Regimento Interno/TCU (v.g. Acórdão 611/2020-TCU-Plenário e 18.557/2021 - 2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Raimundo Carreiro, e Acórdão 11287/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Ministro Vital do Rêgo), pela prática de litigância de má-fé ao reiteradamente, apesar dos diversos alertas emitidos por esta Corte de Contas, não acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, acarretando, dessa forma, duplos esforços de apuração, em desfavor do erário e do interesse público, conforme previsto no princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e nas disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021.